Tribunal: CARF
Processo: 15956.720007/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há nulidade do lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA DECLARAÇÃO.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos foram indevidamente declarados como isentos, a autoridade fiscal tem a presunção de reclassificar como rendimentos tributáveis, com a regular apuração do imposto de renda incidente sobre estes rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica devem ser oferecidos à tributação quando do recebimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando a conduta estiver individualizada e expressamente demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo é tipificado como dolo, fraude ou simulação e não mera omissão de rendimento.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.MULTA. CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, incluindo a constitucionalidade dos princípios constitucionais, tais como proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas na lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720007/2017-86
ACÓRDÃO
2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO YASSUYUKI MARUOKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos
10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há nulidade do lançamento, do
procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA DECLARAÇÃO.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos foram
indevidamente declarados como isentos, a autoridade fiscal tem a
presunção de reclassificar como rendimentos tributáveis, com a regular
apuração do imposto de renda incidente sobre estes rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica devem ser oferecidos à
tributação quando do recebimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando a conduta
estiver individualizada e expressamente demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo é tipificado como dolo, fraude ou simulação e
não mera omissão de rendimento.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
2
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação
superveniente mais benéfica.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.MULTA.
CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua
alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
incluindo a constitucionalidade dos princípios constitucionais, tais como
proporcionalidade,
razoabilidade
e
não
confisco.
Ao
julgador
administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas na lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Votou pelas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Yendis Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
3
Trata-se de auto de infração de fls. 149/158 lavrado em 12/01/2017, para a
constituição de IRPF, em razão de classificação indevida, como isentos rendimentos tributáveis
recebidos da pessoa jurídica COMED - Corpo Médico Ltda, nas Declarações Anuais de Ajuste – DAA
dos exercícios de 2013 e 2014, anos-calendário 2012 e 2013.
O valor constituído teve a imputação de multa de ofício qualificada em 150%.
O relatório fiscal constou às fls. 235/255.
Houve protocolo de impugnação às fls. 300/357 com acórdão negando provimento
(fls. 361/375).
Intimado da decisão em 24/04/2017, o recorrente apresentou recurso voluntário
em 16/05/2017 (fls. 381/429), alegando em síntese:
(a) preliminarmente:
 ilegalidade do lançamento, afirmando ter recebido lucros da empresa,
 nulidade absoluta e cerceamento de defesa por ausência de motivação do
auto de infração por não individualizar a renda recebida; não demonstração de
vínculo empregatício ( se assalariado ou prestador de serviço) no termo de
intimação fiscal, auto de infração com menção “apenas” ao caput dos artigos
43 e 45 do RIR/1999, sem a descrição obrigatória dos fatos e do
enquadramento legal, nos termos do art. 10, III e IV do Decreto 70.235/72
 violação ao devido processo legal.
(b) No mérito:
 que a fonte pagadora está sendo cobrada no PAF 15956.720037/2014-40 em
relação às contribuições previdenciárias supostamente incidentes sobre as
mesmas base de cálculo ora debatidas e incoerência quando a lavratura do
auto pois em pesquisa ao comprot, não localizou autuação em face dos outros
sócios da mesma fonte pagadora. E afirma que a presente autuação somente
poderia ser lavrada após o julgamento definitivo da fase administrativa do
processo no 15956.720037/2014-40, citando a Súmula STF 24;
 no mérito, ilegalidade da desconsideração de distribuição de lucros
afirmando que a fonte pagadora é sociedade simples, prestadora de serviços
médicos a diversas prefeituras, santas casa e particulares;
 que a fiscalização confunde natureza e peculiaridades da sociedade simples
com a das sociedades mercantis, justificando a presunção de distribuição
indevida de lucros no fato de esta não guardar relação razoável com o capital
social investido por cada um dos sócios no Recorrente;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
4
 alega que, em se tratando de sociedade simples, a distribuição de lucro não
guarda relação com o capital social, mas sim com a produção de cada um dos
sócios, cf. art. 997 do CC;
 Art. 129 da lei 11.196/05 aplicável ao caso comprovado pela inexistência de
qualquer contrato de prestação de serviços e sim um vínculo societário;
 Que a desqualificação como sócio, não caracteriza automaticamente a
tributação como empregado e inexistência de contrato de prestação de
serviços;
 Erro de base de cálculo por não serem consideradas as deduções legais,
como dependentes, despesas médicas etc., sob pena de cobrança de tributo
indevido;
 Impossibilidade de juros SELIC em razão da tipicidade cerrada, devendo ser
aplicados juros de 1% ao mês;
 Necessidade de redução da multa qualificada de 150% para 75% por não ter
no auto de infração, a conduta pormenorizada, do intuito de fraude, nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, ou ainda, que a multa aplicada
deve ser reduzida 20% pois ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV), da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV);
 Da impossibilidade de juros sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Inicialmente, esclareço que, a meu ver, todos os argumentos do recorrente foram
adequadamente enfrentados na decisão de piso, e entendo estarem ausentes novas alegações ou
provas, motivo pelo qual, adoto como razões de decidir as mesmas expostas na decisão de
primeira instância. Assim, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, transcrevo a seguir (fls.
365):
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
5
“Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Das preliminares.
Saliente-se que não merece prosperar o argumento de que o lançamento não foi
suficientemente motivado, por conter fundamentações legais distintas, o que
impediria o impugnante de se defender convenientemente.
Analisados os autos, é fácil perceber que a descrição dos fatos e o
enquadramento legal suprem satisfatoriamente o requisito de motivação do
ato, indicando com clareza e precisão a infração cometida e os dispositivos legais
infringidos.
O Auto de Infração preenche todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, abaixo
reproduzido:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04, foi apresentada a
natureza da infração, esclarecendo o Auditor-Fiscal responsável pelo
procedimento que o contribuinte classificou indevidamente como isentos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Os dispositivos legais citados no Auto de Infração, entre os quais se encontram os
art. 43 e 45 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, RIR/1999, citados pelo defendente, tratam da incidência do imposto de
renda pessoa física sobre os rendimentos de trabalho assalariado e não
assalariado, respectivamente.
O fato de os dois artigos terem sido expressamente indicados não significa que o
lançamento careça de fundamentação legal adequada, pois o procedimento da
autoridade lançadora foi desconsiderar a natureza de isentos dos rendimentos
declarados como distribuição de lucros, enquadrando-os como rendimentos do
trabalho.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
6
Além do mais, mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento
legal, esta seria suprida pela perfeita identificação da matéria autuada, assim
como a determinação da exigência tributária, presentes detalhadamente no
Termo de Constatação e Intimação Fiscal.
(...)
Ressalte-se que o Termo deixou claro em seu item 10 que os valores recebidos
da Comed pelo sujeito passivo nos anos-calendário examinados foram
considerados como rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho assalariado
sem vínculo empregatício.
Deve ser observado que o Auto de Infração de contribuições previdenciárias
lavrado em face da Comed, citado pela Fiscalização, também tratou os “sócios”
como contribuintes individuais, por exercerem suas atividades de forma
autônoma.
Frise-se, ademais, que o conteúdo da impugnação apresentada revela que o
interessado tinha pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, não
tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à matéria tida como infringida.
Inexistiu, portanto, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa e ao
devido processo legal.
Com relação ao fato alegado pelo defendente de que somente ele teria sido
objeto de autuação, em um universo de cerca de 600 sócios da empresa Comed,
esclareça-se inicialmente que não é possível no presente Voto tecer
considerações sobre a situação de outros contribuintes, em face do sigilo fiscal a
que se obrigam os servidores fazendários.
(...)
Quanto ao argumento de que o procedimento fiscal não poderia ter se iniciado e
ao pedido de sobrestamento do processo, tendo em vista Auto de Infração da
empresa Comed em fase de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ressalte-se que não há, entre as normas reguladoras do Processo
Administrativo Fiscal, qualquer previsão neste sentido, visto que o mesmo é
regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
(...)
Por fim, esclareça-se que a lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, caso presente alguma das hipóteses contidas
no art. 151, do CTN, e não a suspensão do processo administrativo fiscal, de sua
apreciação, após sua constituição.
Enquanto existente qualquer uma das causas previstas no art. 151, não terá o
contribuinte contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança, mas isto
não autoriza a suspensão do curso processual, que deve prosseguir até seu
termo final.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
7
Devem, pois, serem rejeitadas as preliminares levantadas, pois não se vislumbra
a existência de vícios a macular o lançamento. (...)” – destaques desta Relatora

MÉRITO
Quanto ao mérito, pelas mesmas razões acima, aplico novamente o artigo 114, §12,
I, do RICARF, reproduzindo a seguir as fls. 367, como razões deste voto:

“(...) Do mérito.
O impugnante, em sua peça defensória, alega tratar-se a Comed de sociedade
simples, de prestação de serviços médicos, regular e legal, acusando a fiscalização
de, indevidamente, desconsiderar a forma de constituição de seu quadro
societário.
Por seu turno, o Fisco diz, em seu relatório, que a sociedade em tela simulou a
forma de contratação dos médicos como sócios, implicando fuga à tributação
destes do imposto de renda, tratando como distribuição de lucros valores pagos
de remuneração por prestação de serviços.
Assim, a discussão gira em torno de se saber a real qualificação do autuado: se
sócio ou prestador de serviços, contratado pela sociedade.
Para deslindar a questão, não basta a análise dos elementos formais da relação
jurídica entabulada entre a Comed e o autuado. É mister ir além e visualizar a
realidade fática envolvida na execução dos serviços em tela.
É imprescindível destacar que o exercício de organização da atividade econômica
é livre, enquanto não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos
trabalhadores, porque isto implica abuso do poder econômico em detrimento de
sua função social.
À fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de administrar a
empresa. Contudo, se o contribuinte age, em matéria de tributação, de forma
contrária à lei, o Fisco tem o poder-dever de agir.
Da análise da alteração contratual da Comed, anexada às fls. 170/220, cabe
destacar inicialmente que foge à razoabilidade que todos os supostos sócios,
prestadores de serviços, ao ingressarem na empresa em tela, abram mão de seu
direito de decidir diretamente o rumo da sociedade empresarial, delegando
poderes, por procuração, a outrem (em regra, ao sócio-administrador).
Ao sempre delegarem seu poder de participar das deliberações, referidos
trabalhadores resultaram alijados do processo decisório dos rumos da empresa.
Também a alta rotatividade dos integrantes da sociedade, demonstrada no
procedimento fiscal denota a fragilidade do alegado elo societário entre as partes
envolvidas.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
8
Some-se a isto o fato de que, ao se retirarem da sociedade, suas cotas eram
repassadas ao sócio-administrador que, assim, manteve e aumentou seu poder de
direção e decisão no empreendimento.
Ressalte-se, ainda, a reduzida participação dos mencionados médicos no capital
social da empresa, representando pouco mais de 12 % do total, percentual que
foi, ainda, pulverizado em quotas de R$ 1,00 para cada novo sócio, a fim de
atender aos diversos médicos que as adquiriram.
O investimento do autuado para a sociedade foi de R$ 1,00 conforme a alteração
contratual anexada, o que representava 0,02% do capital social, que era
composto por 3.599 quotas sendo que o sócio majoritário e administrador, Sr.
Márcio José Ramos Sant’Anna possuía 3.160.
Ademais, como destacou a autoridade lançadora em seu Termo e conforme o
demonstrativo de fls. 221/223, o pagamento das “distribuições de lucros” era
feito ao profissional várias vezes dentro do mesmo mês, às vezes do mesmo dia,
de acordo com os plantões realizados, cujos valores eram pré-definidos (fls.
225/226).
Desta forma, não há que se falar em vínculo social entre a Comed e o autuado,
que na verdade era mão-de-obra qualificada, essencial ao desempenho das
atividades da empresa, remunerado por seu labor, consoante plantões
trabalhados nas unidades tomadoras dos serviços da Comed.
Incontestável a prestação de serviços pelo autuado em favor da Comed, que age
como empresa interposta, contratando os médicos para os disponibilizar a
terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo
controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com
coordenação da atividade laborativa.
(...)
Ressalte-se que não houve mera presunção na confecção do lançamento em tela,
como quer fazer crer o impugnante, mas a conjugação de fatos, devidamente
motivada e demonstrada pela fiscalização, a justificar a desconsideração do
negócio jurídico, de mera aparência legal, qual seja, a admissão dos obreiros
como supostos sócios, como meio de fugir à tributação, não se tratando, assim,
de medida de elisão ou economia lícita, mas caracterizada verdadeira evasão
tributária.
No caso concreto, resta amplamente demonstrado que as verbas pagas pela
empresa ao autuado, nos valores de R$ xx em 2012 e R$ xx em 2013, não
revestiam as características legais de distribuição de lucros (remuneração
proveniente do capital social), sendo correto seu enquadramento como
remunerações decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, resultando, em
consequência, procedente o lançamento.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
9
Com relação ao argumento de que o Fisco deveria ter refeito as Declarações de
IRPF examinadas, não somente somar a suposta omissão de rendimentos,
esclareça-se ao impugnante que tal providência foi tomada, conforme os
demonstrativos constantes dos Autos de Infração, que considerou as deduções
informadas (DAA/2014) e o desconto simplificado (DAA 2013).
A opção pelo modelo completo ou simplificado da declaração, observando-se as
regras correspondentes, é uma faculdade do contribuinte. Com a entrega da
declaração, a opção torna-se definitiva, ressalvada a retificação para mudança
dentro do prazo regulamentar estabelecido, o que no caso dos exercícios 2013 e
2014 estendeu-se até 30 de abril, conforme disposto nas Instruções Normativas
RFB 1333/2013 e 1445/2014. (...)” – destaques desta Relatora

Dos juros Selic
A decisão recorrida bem consignou e saliento, novamente, que o CTN assim
estabelece a aplicação de juros pela taxa Selic, previsão inclusive ratificada por este Tribunal,
quando da aprovação e publicação da Súmula CARF no 41, cujo teor destaco:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” – destaques desta Relatora

Mantenho a decisão de piso.

Da multa de ofício qualificada em 150%
Da análise de todo o conjunto probatório e os fatos, verifica-se que o negócio
firmado não era uma sociedade de prestação de serviços, nos modelos da lei civil, mas sim, uma
relação de empresa COMED e contratação de uma pessoa física, seja pela demonstração de certa
hierarquia e/ou pela falta de autonomia do recorrente e o “modus operandi” do negócio jurídico.
A primazia da realidade e a verdade material prevalecem sobre quaisquer arranjos
meramente formais.
Assim, reproduzo a decisão recorrida e como complemento, também destaco as
Sumulas CARF 14 e 25 que seriam aplicáveis aos casos de “mera” omissão de rendimento quando
justamente se exige a comprovação do evidente intuito de fraude para se qualificar a multa. Este
e o caos dos autos em que se verificou, claramente se, haver a qualificação da multa justamente
por ir além da omissão.
Dessa forma, reproduzo a decisão da DRJ:

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
10
“(...)
MULTA QUALIFICADA
No presente caso, com o objetivo de eximir-se do pagamento do imposto
incidente na renda da pessoa física, decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício, o contribuinte aceitou fazer parte do quadro societário da empresa
COMED para assim, recebendo o pagamento pelos serviços prestados como se
fossem distribuição de lucro, deixar de oferecê-los à tributação.
É irrelevante o contrato social com a indicação de que o impugnante pertencia
aos quadros societários quando o que se evidenciou por traz de todo aquele
instrumento foi uma relação trabalhista, na qual os supostos lucros eram
previamente estabelecidos a critério do sócio majoritário.
Dessa maneira, receber pagamento por serviços prestados travestidos na forma
de recebimentos de lucros de modo a aparentar inexistente o fato gerador do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física caracteriza simulação e por ter havido a
participação da empresa COMED, por meio do sócio administrador, o conluio na
acepção dos art. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, deve ser mantida a multa aplicada de 150% (...).”- destaques desta
Relatora

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Acrescento ainda o fato de que o art. 1007 do Código Civil, cujo teor destaco abaixo,
estipula regras específicas quanto ao lucro distribuído em casos de participação do sócio com
serviços. A meu ver, da documentação constante no autos, não se vislumbra tenha o recorrente
cumprido tais requisitos.

“Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas,. mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.” – destaques desta Relatora

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
11
Também não há respaldo legal para a aplicação do limite de 20% dado que a multa
no caso em tela, é de lançamento de ofício, não se confundindo com a multa de mora, cuja
incidência se dá pelo atraso do pagamento.
Além disso, alegações pautadas em princípios como os da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, guardam relação direta com a análise do controle de
constitucionalidade, cuja função não é exercida pelo CARF, nos termos da SÚMULA CARF no 2.
A este tribunal administrativo compete, exclusivamente, lhe sendo vedado
dispensar ou reduzir multas expressas na lei.
Apesar do acima esclarecido, entendo por bem aplicar a redução da qualificação da
multa ao limite de 100%, em razão da retroatividade benigna do art. 106, do CTN e da expressa
previsão na lei 14.689/23.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso.

Dos juros sobre a multa
Por fim, com relação à impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa de ofício,
também não assiste razão ao recorrente vez que o CARF já tem jurisprudência uniformizada, cujo
resultado culminou com a publicação da Súmula CARF no 1082, que ora aplico ao caso:

“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário parcialmente, não
conhecendo das alegações de infração a princípios constitucionais; na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade e no mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100% em razão da retroatividade benigna da lei 14.689/23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

2 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 e vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
12
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Peço vênia para consignar que a análise da qualificadora da multa não pode partir
de uma lógica meramente consequencialista, isto é, da constatação de que a forma jurídica
adotada não produziu os efeitos fiscais pretendidos, sob pena de confundir requalificação do fato
gerador com demonstração do elemento subjetivo agravado da infração.3
A incidência da multa qualificada pressupõe juízo autônomo e qualificado sobre a
conduta, não bastando a constatação de que os valores percebidos não se enquadram
juridicamente como lucros ou dividendos. A distinção entre ilegitimidade da qualificação jurídica
dos rendimentos e caracterização de fraude fiscal é essencial para a correta aplicação do regime
sancionatório.4
Nesse ponto, a jurisprudência administrativa consolidada não deve ser
compreendida como simples exigência formal de menção às hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, mas sim como vedação à inferência automática do dolo a partir do resultado
econômico da operação. O que as Súmulas CARF no 14 e no 25 vedam, em essência, é a
substituição da prova do elemento volitivo por presunções construídas a posteriori, especialmente
quando fundadas exclusivamente na desconsideração do negócio jurídico.3
A doutrina especializada tem sido incisiva ao apontar que o agravamento
sancionatório não pode operar como “efeito colateral” da requalificação tributária. Como observa
Leonardo Aguirra de Andrade, a multa qualificada exige uma avaliação própria e independente da
intenção do agente, não sendo juridicamente legítimo extrair o dolo da simples impropriedade do
enquadramento adotado pelo contribuinte, sob pena de esvaziamento do princípio da tipicidade
sancionatória e do art. 112 do CTN.5
No mesmo sentido, a doutrina penal-tributária ressalta que nem toda conduta
antieconômica ou juridicamente ineficaz é, por isso só, dolosa, sobretudo quando inserida em
contextos de organização negocial que, embora mal estruturados, não evidenciam, de forma
direta e inequívoca, a intenção consciente de ocultar o fato gerador ou de impedir a atuação
fiscal.6
Essa distinção é particularmente relevante no caso dos autos, em que a
impropriedade da alegada distribuição de lucros decorre, em grande medida, da inobservância dos

3 ANDRADE, Leonardo Aguirra de. A impossibilidade de a Receita Federal aplicar a multa qualificada federal de 150%.
Direito Tributário Atual, n. 37, p. 283-307, São Paulo: IBDT, 2017.
4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

5 ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Op. cit., p. 289-294.
6 BRUNO, Aníbal. Direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959. t. II.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.073 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2017-86
13
pressupostos civis para remuneração de sócio prestador de serviços, matéria regida pelo art. 1.007
do Código Civil. Todavia, a violação a esse dispositivo opera no plano da qualificação jurídica do
rendimento, e não, automaticamente, no plano sancionatório agravado.
O art. 1.007 do Código Civil, ao disciplinar a participação do sócio que contribui com
serviços, estabelece critérios objetivos de repartição, mas não tipifica conduta fraudulenta,
tampouco autoriza presumir que o descumprimento de seus requisitos traduza, por si só, intenção
deliberada de suprimir tributo. Trata-se de norma de estrutura societária e distributiva, cujo
descumprimento pode gerar efeitos fiscais corretivos, mas não substitui a necessária
demonstração do animus fraudandi exigido para a aplicação da multa qualificada.
Portanto, a sanção tributária agravada não pode funcionar como mecanismo de
correção ex post de arranjos negociais malsucedidos, sob pena de transformar a multa qualificada
em penalidade objetiva, incompatível com o regime jurídico das infrações tributárias agravadas.
Dessa forma, ainda que corretamente afastada a natureza jurídica de lucros dos
valores percebidos, a subsistência da multa qualificada em seu patamar máximo não se sustenta
sem demonstração específica, individualizada e robusta do dolo, o que não se verifica de modo
suficiente no caso concreto.
Por essas razões, entendo que a solução juridicamente mais adequada é manter a
multa em patamar intermediário, compatível com a gravidade da infração efetivamente
comprovada, limitando-a a 100%, em consonância com a retroatividade benigna e com a
necessidade de coerência interna do sistema sancionatório.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 454
DF CARF MF
Original